Tribunal: TJDFT
Processo: 0737034-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E FRAUDE À EXECUÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FRÁGEIS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E PATRIMONIAL. TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO. PEDIDOS INEFICAZES AO FEITO EXECUTIVO. DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A quebra de sigilo fiscal e patrimonial de terceiros estranhos ao feito consiste em medida excepcionalíssima, mostrando-se, em regra, exorbitante e ofensiva ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, sobretudo quando a pretensão se funda em elementos sem mínima robustez probatória.
2. A ausência de informação nos autos sobre o regime de bens adotado pelo devedor e sua esposa, somada à fragilidade dos elementos probatórios que indiquem a ocultação de patrimônio pelo executado ou mesmo fraude à execução, deslegitima o pedido de quebra de sigilo de dados para que seja realizada pesquisas de bens, mediante os sistemas conveniados ao Juízo, em nome de cônjuge não executado.
3. O pedido de expedição de mandado de penhora a ser cumprido na residência do executado, além de se mostrar ineficaz aos fins executórios a partir do que se observa da prática jurídica, também não se justifica no caso concreto, uma vez que a indicação do endereço do devedor baseou-se em presunção do credor quanto à sua atual residência, não podendo o aparato judiciário ser movido de forma desnecessária em prol da satisfação de interesse eminentemente privado, cujo ônus precípuo compete ao credor.
4. O prosseguimento das execuções em geral depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, reiterada e integralmente, tal ônus ao Poder Judiciário, inclusive no que diz respeito à adoção de medidas atípicas, que devem ser utilizadas de forma excepcional conforme as circunstâncias específicas do caso, em respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor.
5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.